Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. coisa julgada. ação individual encerrada antes do ajuizamento da ação coletiva. Art. 104 do CDC. Suspensão. Ciência inequívoca. Impossibilidade. Sentença cassada.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta por servidor público contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de existência de coisa julgada formada em ação individual anterior.
II. Questão em discussão
2. Examina-se a possibilidade e o autor pode executar sentença coletiva favorável, mesmo tendo ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto, cuja sentença de improcedência transitou em julgado antes da propositura da ação coletiva.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica sobre a inexistência de litispendência entre a ação individual e ação coletiva, assim como a coisa julgada formada na ação coletiva não é oponível contra quem litiga individualmente.
4. Nos termos do art. 104 do CDC, o autor da ação individual pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva, desde que requeira a suspensão da sua demanda individual no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência da ação coletiva. Logo, a incidência da referida norma somente se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento da ação individual.
5. É firme o entendimento jurisprudencial sobre a imprescindibilidade de comprovação da ciência inequívoca da parte demandante individual acerca da existência da ação coletiva. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ.
6. No caso concreto, a ação individual ajuizada pelo recorrente transitou em julgado antes da propositura da ação coletiva. Não se pode exigir da parte autora o cumprimento de requisito legal que, à época, era de impossível observância, pois o recorrente não poderia requerer a suspensão de um processo já encerrado, tampouco prever o ajuizamento futuro da ação coletiva. Ademais, a exigência de ciência inequívoca sobre a existência da ação coletiva não pode ser aplicada a quem, no momento da propositura desta, já havia finalizado sua demanda individual, sem qualquer possibilidade de optar por sua suspensão.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com a devolução dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica quando a ação coletiva é posterior à individual. 2. A ausência de ciência inequívoca sobre a ação coletiva permite ao autor individual executar título coletivo posteriormente formado.”